Tribunal: TJDFT
Processo: 0739679-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0739679-43.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRE ANGELO DA SILVA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração oposto pelo recorrente, em face da decisão que não conheceu do recurso por ser deserto. Alega omissão na decisão no tocante ao fato de que o benefício da gratuidade de justiça lhe foi concedido em sentença, razão pela qual deixou de recolher o preparo. Assiste razão parcial ao embargante. Primeiramente, vale ressaltar que o juízo de admissibilidade cabe ao juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. No entanto, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo de origem, seria necessário a revogação do benefício antes do reconhecimento da deserção, com abertura de prazo ao recorrente para o recolhimento do preparo, o que não ocorreu no caso em questão. Diante do expendido, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS para tornar sem efeito a decisão de ID 54794917 e conceder prazo de dois dias ao embargante/recorrente para juntar documentos atuais que comprovem a sua hipossuficiência. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito